Tribunal: TJBA
Processo: 8002770-60.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002770-60.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais e da inércia do autor em cumprir determinação judicial para emenda da inicial e comprovação da hipossuficiência.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sem que tenha havido interposição de agravo de instrumento no momento oportuno.

III – Razões de decidir

3. A decisão que indefere a gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, V, do CPC.

4. A ausência de interposição do recurso cabível enseja preclusão consumativa, nos termos dos arts. 223, 507 e §1º do art. 1.009 do CPC.

5. Não tendo sido impugnada a decisão interlocutória por meio próprio, é incabível
essa
rediscussão na apelação, devendo ser mantida a sentença extintiva que aplicou os arts. 290 e 321 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível
essa
rediscussão em sede de apelação, sob pena de preclusão. 2. A ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 321 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 290, 321, 507, 1.009, §1º e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC 1000021-113869-80.01, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 05/08/2021;

TJCE, APL 0154425-23.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gomes de Moura, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020;

TJBA, Apelação Cível nº 8009768-09.2022.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 22/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.